Tribunal: CARF
Processo: 13817.720026/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.720026/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.090 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 74, I do
RIR/99.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando restar comprovado a ocorrência da retenção das
contribuições previdenciárias pela fonte pagadora, por documentação hábil e
idônea.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.720026/2014-29
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13817.720026/2014-29

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/27):
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Santo André/SP, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 9.766,75, atualizado até 30/12/2013.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de contribuição à
previdência oficial, no montante de R$ 18.372,56, pois, analisando os documentos
apresentados em resposta à Intimação verificamos que o contribuinte comprovou o
valor de R$ 2.971,71 de contribuição à previdência oficial; não foi comprovado o
restante deduzido pertencente ao contribuinte, referente ao processo, portanto, não
sendo possível identificá-lo foi glosado em sua DIRPF/2009.
O(A) contribuinte apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em apertada síntese, são os que
seguem:
... comprovando, a impugnante, que efetuou todas as informações de forma
clara e cristalina, inclusive, através da declaração de rendimentos fornecida
pela sua Empregadora, bem como através da GPS também juntada nos autos
do processo trabalhista em questão, onde a mesma comprova o efetivo
recolhimento da contribuição previdenciária social, pela sua empregadora, no
tocante às deduções ocorridas no referido processo, a impugnante, data vênia,
não pode se conformar com a decisão exarada na referida Notificação de
Lançamento, uma vez que está efetivamente comprovado que ocorreu sim o
recolhimento previdenciário de R$ 18.372,56 feito no processo que originou
também o recolhimento fiscal declarado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 10/07/2014 (fls. 30), a contribuinte, em 06/08/2014,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 32/34), insurgindo-se, em apertada síntese, contra a
manutenção da autuação, trazendo aos autos o suporte comprobatório documental a justificar o
restabelecimento integral da contribuição para previdência oficial declarada, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que
faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/114.
É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13817.720026/2014-29

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da dedução de previdência oficial declarada:
O litígio recai sobre a dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$
18.372,56, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com peças
extraídas da reclamatória trabalhista no 1510/1998, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de
Mauá/SP, onde ocorreu a retenção/recolhimento da contribuição de previdência oficial objeto do
lançamento fiscal (fls. 35/114).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 26/27):
Para comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária oficial, no valor glosado
de R$ 18.372,56, a contribuinte anexou a GPS de fl. 4. Tal recolhimento, efetuado
em 23/12/2008 está confirmado na tela de fl. 22.
Ocorre que a questão levantada pela autoridade lançadora, não é quanto à
comprovação desse recolhimento, mas, sim, em saber qual parcela daquele valor
foi ônus da reclamante (ora notificada) no indigitado processo trabalhista. E isso a
contribuinte não logrou comprovar, nem durante a fase de fiscalização, nem na fase
impugnatória.
Importa esclarecer que, como regra geral, no montante da contribuição previdenciária
oficial recolhido aos cofres públicos, uma parcela é ônus da pessoa que recebe o
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13817.720026/2014-29

rendimento, no presente caso, a impugnante, e a outra parcela é encargo da fonte
pagadora, na espécie, a Philips do Brasil Ltda. Apenas a GPS não elucida esta
questão.
Deveria a requerente ter apresentado, por exemplo, a planilha de cálculos constante
do processo trabalhista, na qual ficasse demonstrada que a contribuição
previdenciária oficial em comento foi encargo/ônus exclusivo da reclamante (ora
notificada), exceção à regra geral, e, como tal, passível de dedução, segundo pretende a
interessada, o que não foi feito.
Assim, diante da ausência de outros documentos oferecidos pelo(a) contribuinte para
análise desta autoridade julgadora, ratifica-se a glosa procedida pela Fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Do suporte documental ora carreado, verifico que na conta de liquidação
elaborada pelo perito judicial, nos autos do processo trabalhista no 1510/98, registram no
demonstrativo das verbas incidentes do imposto de renda (fls. 107), a ocorrência da
contribuição para a previdência oficial - parte do empregado, no valor de R$ 18.372,56 –
cujo valor, diga-se de passagem, foi integralmente recolhido ao teor da guia GPS acostada (fls. 4
e 113) - validando, por conseguinte, as informações lançadas na DAA/2009, oportunizando sim à
Recorrente deduzir integralmente a contribuição recolhida em seu favor. Isso se dá porque, além
da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção da referida verba, a apuração
definitiva do imposto se dará no ajuste anual, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, ao
teor do art. 121 do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 74, I do RIR/99), indene de
dúvida acerca da ocorrência do recolhimento da contribuição à previdência oficial no processo
trabalhista da parte da reclamante/Recorrente, razão pela qual, me convenço da correção da
conduta fiscal declarada, restabeleço a dedução pleiteada e torno insubsistente o crédito
tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Original